Tribunal: TJES
Processo: 5014900-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014900-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ RICARDO LAPA ZANETI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA.
WRIT
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ao contrário do que alegam os Impetrantes, é possível concluir que a gravidade concreta dos atos comissivos imputados ao paciente é elemento apto a justificar e legitimar a adoção e manutenção da medida extrema de privação da liberdade.

2
.
O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo
).

3
.
Habeas Corpus
conhecido para denegar a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014900-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE RICARDO LAPA ZANETI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014900-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ RICARDO LAPA ZANETI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA.
WRIT
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ao contrário do que alegam os Impetrantes, é possível concluir que a gravidade concreta dos atos comissivos imputados ao paciente é elemento apto a justificar e legitimar a adoção e manutenção da medida extrema de privação da liberdade.

2
.
O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo
).

3
.
Habeas Corpus
conhecido para denegar a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014900-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ RICARDO LAPA ZANETI

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JOSÉ RICARDO LAPA ZANETI
,

apontando como autoridade coatora
o MM.
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
,
que
negou o pedido de liberdade ao paciente, mantendo, portanto,
a prisão

preventiva
nos autos nº
000
5332
-
96
.2023.8.08.00
48
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (duas vezes) e artigo 288 do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal,
recolhido atualmente no CDP de Viana
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
ausência de
fundamentação
necessária para legitimar
o decreto de prisão preventiva
e
o constrangimento que está sendo imposto ao paciente,
bem como a ausência de comprovação por fatos concretos e não apenas na afirmação da gravidade do crime
.

E
m relação a alegada ausência de provas, é certo que
a prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória admitida no direito processual brasileiro que somente pode ser decretada por ordem escrita do Magistrado durante a fase de inquérito policial ou durante a instrução criminal, sendo necessária a presença do
fumuscomissi delicti
e do
periculumlibertat
is.

D
epreende-se
d
a Denúncia

que,
no dia 10 de novembro
de 2022, na Rua Seis, casa 16, Bairro Maringá, Serra, os denunciados
PEDRO CORTTES FALCÃO, WESLEY MAGNO UCHÕA BRAZ, ROBERT DIAS LINO, WAGNER DA SILVA RANGEL, GABRIEL DE CASTRO BALBI,

ARTHUR RESENDE DE PAULA
,
PHELIPE FERREIRA GUSMÃO LINO,
JOSÉ RICARDO
LAPA
ZANETI

e sua esposa

GISLAINE SOARES ANDRADE
(informantes do tráfico que teriam monitorado as vítimas antes do crime)
,
acompanhados do adolescente K.G.P.,
com vontade de assassinar, realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas
BRUNA MARA SILVA OLIVEIRA VENTURA e MÁRCIO RONY VENTURA FERREIRA OLIVEIRA, causando-lhes os óbitos, conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 43/44 e 46/47.

A
nte o exposto,
fo
i
atribuíd
a

a
o paciente a suposta prática do delito previsto
no art.
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 288 do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
sendo a sua prisão preventiva
decretada no dia 10 de agosto de 2023
.

Tecidas essas considerações,
faz-se necessário ressaltar que é assente no ordenamento jurídico brasileiro que alegações defensivas que tangenciam a questão probatória por parte do paciente não merecem acolhida em sede de habeas corpus, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito aleg
ado.

O exame da referida alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.

Dessa forma, embora os Impetrantes argumentem acerca da inocência do coacto, não logram qualquer êxito em comprová-la, de forma a demonstrarem a tipicidade dos fatos, trazendo aos autos meras alegações acerca da insuficiência probatória.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que

indeferiu o pedido de liberdade formulado em favor do paciente,

encontra-se f
undamentada

n
o art. 312 e 313, CPP
,
nos seguintes termos:

“
(...
)
5.2

Pedido de liberdade - Réu José Ricardo Lapa

A mesma sorte não assiste ao réu José Ricardo Lapa.

De pronto, vale mencionar que o fato de o réu José Ricardo Lapa também possuir filha menor de idade, fruto de sua relação com a codenunciada Gislaine Soares, não estende a abrangência do entendimento dos Tribunais superiores em seu favor, como consta da fundamentação do item “5.1”.

Feito este esclarecimento, a Defesa alegou que o réu ostenta condições pessoais favoráveis e que não há indícios de sua participação no crime.

Contudo, como já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais superiores, as condições favoráveis de um acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ - HC: 553396 MS 2019/0380686-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).

No que tange aos indícios de autoria, a Defesa traz teses meritórias, que atacam frontalmente o acervo indiciário trazido pelo caderno investigativo, e que serviu de base à Denúncia.

Sobre este ponto, vale trazer à memória o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o que a tanto se reclama, no art. 312 Código de Processo Penal é que exista ‘indício de autoria’, locução na qual, comungam os doutores, indício não tem o sentido específico de prova indireta, mas, sim, o significado vulgar de começo de prova ou prova incompleta, suficiente a alicerçar o juízo positivo de plausibilidade da imputação de fato” (STF - RHC: 83179 PE
).

...

Entendo que os indícios trazidos no inquérito policial, por ora, são suficientes ao preenchimento do requisito do art. 312, do CPP. Dos printscreens juntados no relatório de análise de aparelho celular há indício da colaboração do réu para o deslinde da ação criminosa. Contudo, cabe à defesa que, oportunamente (ou seja, durante a instrução probatória), defenda sua tese de negativa de autoria, angariando provas que sustentem a alegada inocência do denunciado requerente, tratando-se de questão que não deve ser esgotada agora, de forma precoce.

Por estas razões, e reportando-me aos fundamentos concretos expendidos na minuciosa Decisão de fls. 929/932,
INDEFIRO
o pedido de liberdade formulado em favor do réu José Ricardo Lapa, pois ainda vislumbro os requisitos do art. 312, do CP
P.

Portanto, em relação à alegada ausência de comprovação da autoriadelitiva, tem-se que não é permitida na estreita via dohabeascorpus, visto que se refere à matéria de mérito a ser discutida durante a instrução processual, nos autos da ação penal n.º 0005332-96.2023.8.08.0048.

Cabe ainda destacar, que embora os Impetrantes sustentem em linhas gerais que devem ser observados os aspectos pertinentes a isonomia das partes e ao princípio da inocência, nota-se que não foram apontados quaisquer atos praticados pela Autoridade apontada Coatora, que venham a caracterizar ofensa a tais princípios, tendo como pano de fundo a possibilidade de soltura do paciente, por eventual constrangimento ileg
al.

Verifica-se que ao contrário do que alegam os Impetrantes, é possível concluir que a gravidade concreta dos atos comissivos imputados ao paciente é elemento apto a justificar e legitimar a adoção e manutenção da medida extrema de privação da liberdade.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Assim, detendo a autoridade coatora a melhor visão e, consequentemente, podendo aferir com maior sensibilidade ser adequada ou não a manutenção da prisão no caso, há de ser preservada, ao menos nesse momento, a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente JOSÉ RICARDO LAPA ZANETI.

Aponto,
por fim
, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)